Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740615-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEL IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADEL IMOBILIÁRIA LTDA-ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência n. 0716787-71.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141414607 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que os requisitos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontravam presentes. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que foi notificada pela AGEFIS e autuada pelas infrações descritas por “colocar faixas nas ruas de Sobradinho-DF". Contudo, não houve a devida apuração para verificar se as faixas lhe pertenciam, razão pela qual interpôs recurso administrativo impugnando todas as notificações, o qual restou indeferido sem justificativa plausível. Assevera que não há provas que sustentem o vínculo da Imobiliária com as faixas ilegais e que o ônus da prova é incumbência da Administração Pública. Argumenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e que os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito postulado, especialmente pela comprovação de que não foi feita uma análise pelo órgão competente sobre quem cometera o ato, nem justificativa a respeito do indeferimento do recurso administrativo. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo destaca que arcará com o valor de uma multa indevida, relativa ao ato cometido por um terceiro desconhecido, não vinculado à Imobiliária. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para (q)ue seja reformada a decisão do juízo a quo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e retirando o nome da agravante de qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito até o julgamento do mérito da ação. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada, a fim de reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido sob os IDs 41773596 e 41773597. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise dos autos, observo que a agravante alega ter sido notificada pela AGEFIS, com a imposição de várias multas (total de R$ 20.349,68 – IDs 141320665 e 141320666 na origem) pela colocação de faixas de propaganda nas ruas de Sobradinho-DF. Destaca que não faz uso de faixa de propaganda em vias públicas, apesar de fazer parceria com profissionais liberais, que não possuem vínculo com a Imobiliária e tampouco têm autorização para que façam anúncios em seu nome. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante por verificar a necessidade de dilação probatória, uma vez que a autora se limitou a dizer que não fixou as faixas de publicidade, mas não comprovou a alegação de que foram colocadas por terceiros. Nesse contexto, é de se concluir que, de fato, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a possibilitar a análise do caso concreto frente às alegações da agravante. Ademais, é de extrema importância obter maiores esclarecimentos acerca da genérica e vaga alegação de que a agravante possui parceria com profissionais autônomos, os quais poderiam ser os responsáveis pela colocação das faixas. Nesse contexto, a agravante deve comprovar suas alegações para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o que não é possível em sede de cognição sumária. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos em que fora observada a necessidade de dilação probatória, considerou incabível o deferimento da tutela de urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTAS DE SOCIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. AUSENTE. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 3. Ante as peculiaridades do caso, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência destinada a abstenção pelo réu de aquisição de cotas sociais de outros sócios da empresa, bem como para obrigá-lo a assinar digitalmente a alteração contratual de sua retirada da sociedade, para fins de registro na Junta Comercial, por ser necessária maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, ante o contexto complexo e controvertido que envolve a negociação, não havendo comprovação de iminente dano ou risco à sociedade, tampouco evidente conduta maliciosa, além de configurar a pretendida medida manifesto caráter irreversível. 4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638073, 07299187020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que a tutela de urgência somente pode ser concedida se há evidência da plausibilidade da pretensão de mérito do autor e do provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado. A tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária e não exauriente dos elementos constantes nos autos. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que (a) tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a antecipação da tutela requerida extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, além de potencialmente importar em violação à garantia do princípio do devido processo legal. Nesse sentido, a corroborar o entendimento acima explicitado, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414338, 07012733520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pelos agravantes demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413111, 07007320220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação das alegações feitas pela agravante de que as faixas não lhe pertenciam, de que não houve justificativa a respeito do indeferimento do recurso administrativo e de que arcará com multas por atos cometidos por terceiros desconhecidos e desvinculados da Imobiliária. Caso a agravante obtenha êxito ao final da demanda os valores porventura pagos poderão ser ressarcidos pelo agravado, não havendo, portanto, prejuízo irreversível. Dessa forma, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada, o que é ratificado pelo entendimento desta egrégia Corte nas ementas abaixo colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417453, 07117618320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da reversibilidade dos efeitos da decisão e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 às 16:13:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora